Tribunal: TJDFT
Processo: 0792394-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 5.008/2012. REAJUSTE SALARIAL. PARCELAS RETROATIVAS NÃO DEVIDAS. TEMA 864 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal para afastar o direito de recebimento de diferenças remuneratórias retroativas com base na Lei Distrital no 5.008/2012.

2. A embargante aduz que o julgado é omisso quanto à tese de inaplicabilidade do Tema 864/STF ao caso, bem como quanto à jurisprudência do STF, de caráter vinculante, consolidada nas ADIs 6990 e 7391 no sentido da desnecessidade de previsão orçamentária para a implementação do reajuste específico e escalonado. Sustenta ser necessário o distinguishing entre a hipótese de reajuste escalonado e o Tema 864/STF, bem como a análise do argumento da ocorrência de postergação administrativa.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Os Embargos de Declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexistem omissões a serem sanadas. O voto enfrentou de forma clara e suficiente a questão central dos autos referente à ausência de dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o pagamento retroativo do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.008/2012.

6. Consta do acórdão que o entendimento adotado é no sentido de que a tese firmada pelo STF no Tema 864 aplica-se a todas as hipóteses de reajuste remuneratório, inclusive os escalonados, por envolverem acréscimo de despesa com pessoal, o que atrai a incidência do art. 169, §1o, da Constituição Federal.

7. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

8. Some-se a isso o fato de que é incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários advocatícios.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.